Tribunal: TJMT
Processo: 1037318-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037318-46.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.427.391-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DO REQUERENTE ISOLADA NOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGISTROS CRIMINAIS UTILIZADOS PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO. INIDONEIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão proposta a fim de desconstituir condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 330,
caput
, do Código Penal.

2. O requerente argumenta que os elementos probatórios que respaldaram tal condenação são inadmissíveis, por derivarem de buscas pessoal e domiciliar ilegais. Sustenta, ainda, que não havia prova suficiente para a condenação. Em caráter subsidiário, alega que, na dosimetria da pena, sua personalidade e conduta social foram consideradas desfavoráveis sem fundamento idôneo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pela Polícia Militar; (ii) saber se o acervo probatório respalda a condenação; e (iii) saber se houve fundamentação idônea para a valoração desfavorável da personalidade e da conduta social do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As buscas pessoal e domiciliar foram legítimas, realizadas em contexto de flagrante delito e precedidas de fundadas suspeitas, em conformidade com os artigos 240 e 303 do CPP e 5º, XI, da Constituição da República. Denúncias anônimas foram seguidas de monitoramento realizado pela Polícia Militar nas proximidades da residência do requerente, constatando-se intensa movimentação característica do narcotráfico, bem como, visualizou-se o requerente fornecendo uma porção de drogas a terceiro, o que motivou a abordagem policial.

5. A versão do requerente, de que seria mero usuário de drogas e de que sua residência teria sido ilegalmente invadida pelos policiais, não encontrou respaldo no acervo probatório, ao passo que as declarações de referidos servidores públicos se mantiveram firmes e coesas ao longo das duas etapas da persecução penal, revelando-se hábeis a sustentar a condenação invectivada.

6. Na sentença, o eminente Magistrado se reportou a anotações criminais não suscetíveis de caracterização de reincidência ou antecedentes para considerar desfavoráveis a personalidade e a conduta social do requerente, procedimento que está em descompasso com a jurisprudência pátria consolidada a respeito dos fatores que devem ser sopesados para a aferição de tais circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Revisão parcialmente procedente, reduzindo-se a pena imposta ao requerente a 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 671 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Teses de julgamento:
“1. A busca pessoal ou domiciliar é válida quando amparada em fundadas suspeitas e situação de flagrante delito. 2. As firmes e coerentes declarações prestadas pelos policiais que atuaram nas buscas são aptas a demonstrar a legalidade das diligências, particularmente quando não infirmadas por prova em contrário. 3. É vedada a utilização de registros criminais para a valoração desfavorável da personalidade e/ou da conduta social do réu na dosimetria da pena”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 61, I, 68,
caput
, e 330,
caput
; CPP, arts. 240 e 303; CF/88, arts. 5º, XI, e 144, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 8/11/2025; TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/10/2024; STJ, Recurso Especial nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/6/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por José Wilson Alves dos Santos a fim de impugnar sua condenação à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.026 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e desobediência, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 330,
caput
, do Código Penal,

que foram objeto da Ação Penal nº 1004114-89.2022.8.11.0008.

O requerente argumenta que os elementos probatórios que respaldaram tal condenação são inadmissíveis, por derivarem de buscas pessoal e domiciliar ilegais; sustenta, ainda, que não havia prova suficiente para a condenação, pleiteando, portanto, a sua absolvição; em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base, alegando que, na dosimetria da pena, sua personalidade e conduta social foram consideradas desfavoráveis sem fundamento idôneo (Id. nº 324278867).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela parcial procedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas e desobediência. 1) Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada, com a rescisão da condenação definitiva, absolvendo-o pela absoluta inexistência de provas – Improcedência – A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se reveste de caráter absoluto, sendo mitigável em situações excepcionais, como o flagrante delito, mediante consentimento do morador, em caso de desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial - A intervenção policial pautou-se em elementos concretos e objetivos: denúncias anônimas reiteradas sobre o tráfico de drogas em um endereço específico, associado a facção criminosa, culminaram em monitoramento policial por mais de uma semana, período no qual se observou intensa movimentação de usuários e a conduta do requerente realizando, visualmente, a entrega de entorpecentes a terceiros - A tentativa de abordagem em via pública, deflagrada pela visualização da mercancia, resultou na evasão do usuário e na tentativa do revisionando de adentrar sua residência, desobedecendo à ordem policial - Tal cenário configurou a ‘fundada suspeita’ que legitimou a busca pessoal, ocasião em que foram encontradas porções de substância análoga à pasta-base em sua posse - A subsequente busca domiciliar revelou-se igualmente lícita, justificada pela situação de flagrante delito já consolidada com a apreensão inicial, e robustecida pela confissão informal do próprio requerente, que indicou a existência de mais entorpecentes no interior do imóvel - Não se vislumbra qualquer mácula de ilegalidade nas diligências de busca pessoal e domiciliar, as quais foram precedidas de elementos hábeis a configurar a justa causa exigida pela Constituição Federal e pela Lei Processual Penal - Não há, portanto, que se falar em nulidade do inquérito policial ou do processo penal, tampouco em aplicação da teoria dos ‘frutos da árvore envenenada’ (
fruits of the poisonous tree
). 2) Requerida absolvição do revisionando – Fragilidade probatória – Improcedência - A mencionada tese de insuficiência probatória já foi amplamente discutida e enfrentada no curso regular da Ação Penal, tendo a sentença procedido acertadamente a sua análise - Apesar das alegações defensivas, não foram trazidos aos autos nenhum dado ou informação nova e relevante, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou sentença condenatória, utilizando a revisão criminal como sucedâneo recursal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
‘pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não se confunde com a mera fragilidade probatória’
(AgRg nos EDcl no REsp 1.940.215/RJ) – Inexistência de demonstração idônea de
error in procedendo
ou
in judicando
no juízo condenatório revidendo. 3) Pretendida readequação da pena-base – Procedência - Impõe-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade/conduta social, procedendo-se à nova dosimetria da pena-base, de modo a readequar o quantum da reprimenda, expurgando a influência de dados que, por força da Súmula 444 do STJ que dispõe que
‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’
, não podem desfavorecer o réu na primeira fase – Pela parcial procedência da ação revisional ajuizada, tão somente para readequar as penas basilares aplicadas aos delitos” (Id. nº 340115880).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação revisional.

Como relatado, José Wilson Alves dos Santos, ora requerente, foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.026 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e desobediência, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 330,
caput
, do Código Penal.

Eis os fatos que redundaram na condenação do requerente, nos termos em que narrados na denúncia:

“1º Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 18h00, na residência localizada na Avenida Filinto Muller, nº 815, Bairro Maracanã, neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado JOSÉ WILSON ALVES DOS SANTOS ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendia, fornecia, transportava, trazia consigo, mantinha em depósito, guardava e entregava a consumo, substância entorpecente consistente em 17 (dezessete) porções de substância análoga à Pasta Base, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados no fato 01, o denunciado JOSÉ WILSON ALVES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu à ordem de parada emanada por policiais militares.

Dinâmica dos fatos:

Conforme consta nos autos, após receber denúncias anônimas informando que na residência localizada na Avenida Filinto Muller, nº 815, Bairro Maracanã, neste município de Barra do Bugres/MT, funcionava uma ‘boca de fumo’, a equipe da polícia militar se deslocou até as imediações do imóvel e passou a realizar o monitoramento do local, sendo constatada intensa movimentação de usuários de drogas.

Em certo momento, a equipe policial avistou o denunciado JOSÉ WILSON ALVES DOS SANTOS entregando entorpecentes para um usuário, razão pela qual foi feita a aproximação, porém, ao perceberem a presença da guarnição, o usuário se evadiu do local, tomando rumo ignorado, e o denunciado tentou adentrar à residência, desobedecendo à ordem de parada emanada pelos policiais militares.

Na sequência, a guarnição logrou êxito em contê-lo no quintal de sua residência, oportunidade em que foi realizada a busca pessoal no denunciado JOSÉ WILSON ALVES DOS SANTOS, sendo localizadas 03 (três) porções de substância análoga à Pasta Base.

Diante do flagrante delito, os agentes procederam busca domiciliar e localizaram mais 14 (quatorze) porções de substância análoga à Pasta Base. Em entrevista informal, o denunciado confessou aos policiais militares que realiza a venda de entorpecentes com uma pessoa identificada como ‘Nenenzão’, que é faccionado à organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que ambos dividem o valor arrecadado com a mercância ilícita.

Além da substância entorpecente, registra-se que foram encontrados 02 (duas) caixas de som; diversos documentos e cartões de terceiros; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) relógio e 05 (cinco) pinos de cocaína, sendo que, ao ser indagado sobre os aparelhos eletrônicos, o denunciado confessou informalmente aos policiais que os recebeu de usuários em troca de entorpecentes, já os documentos e cartões, estes foram penhorados para que os usuários realizassem o pagamento pela droga vendida (vide termo de exibição e apreensão nº 2022.16.422365 – Pág. 33).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da expressiva quantidade de droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, bem como dos materiais relacionados ao tráfico de drogas apreendidos, além da desobediência à ordem legal emanada pela polícia militar no momento da prisão em flagrante, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou os delitos de tráfico de drogas e desobediência” (Id. nº 324278893, pp. 3-4).

A sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres (Id. nº 324278896), transitou em julgado em 2 de agosto de 2023 (Id. nº 324278898), sem interposição de recurso.

Nesta revisional, o requerente argumenta que os elementos probatórios que respaldaram sua condenação são inadmissíveis, por derivarem de buscas pessoal e domiciliar ilegais; sustenta, ainda, que não havia prova suficiente para a condenação, pleiteando, portanto, a sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, alegando que, na dosimetria da pena, sua personalidade e conduta social foram consideradas desfavoráveis sem fundamento idôneo.

Em primeiro lugar, destaco que, embora não enfrentada expressamente na sentença, a tese de nulidade das buscas foi oportunamente suscitada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em suas alegações finais (Id. nº 324278895), não se caracterizando, portanto, a preclusão da matéria.

Entretanto, não há como reconhecer referida nulidade na espécie.

Inquiridos em ambas as etapas da persecução penal, os policiais militares Anderson Souza Schwartz e Willian Granella Oenning declararam que, após receber diversas denúncias anônimas informando que a residência do requerente funcionava como “boca de fumo” e “lojinha” da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, a Polícia Militar montou um ponto de observação para monitorarem o local, constatando, ao longo de mais de uma semana, intensa movimentação de usuários de drogas; afirmaram que, diante do aparente estado de flagrância delitiva, aproximaram-se do imóvel no momento em que José Wilson estava prestes a entregar uma porção de substância entorpecente a outro homem; relataram que o requerente, ao perceber a situação, tentou adentrar o quintal da casa, mas foi contido, ao passo que o outro indivíduo conseguiu fugir; afiançaram que, em busca pessoal, encontraram com José Wilson três porções de pasta-base de cocaína, e que, na sequência, adentraram a residência, ali encontrando várias outras porções do mesmo narcótico, além de bens de terceiros, como documentos e cartões bancários; por fim, asseveraram que o requerente lhes revelou que estava associado a um indivíduo conhecido como “Nenenzão” no tráfico de drogas, que ambos eram vinculados ao “Comando Vermelho” e que os documentos e cartões localizados haviam sido “penhorados” por usuários até que estes pagassem pelas substâncias entorpecentes adquiridas (Id. nº 324278897, pp. 37-38, 53-54 e 144).

Por sua vez, o requerente, ao ser interrogado pela autoridade policial e também sob o crivo do contraditório, alegou que não comercializava drogas nem integrava organização criminosa e que, quando de sua abordagem, estava apenas consumindo substâncias entorpecentes em sua casa, na companhia de outras duas pessoas, ocasião em que os policiais militares arrebentaram a porta da residência e dispensaram os demais usuários; outrossim, argumentou que não havia porções de drogas no interior do imóvel, mas apenas vestígios em cachimbos (Id. nº 324278897, pp. 43-45).

Convém pontuar, contudo, que, de acordo com o termo de exibição e apreensão, foram apreendidas, além de cinco pinos de cocaína vazios, 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína (Id. nº 324278897, pp. 35-36), as quais totalizaram massa de aproximadamente 6g (seis gramas), conforme auto de constatação de substância entorpecente (Id. nº 324278897, pp. 23-24).

Devidamente delineado o cenário probatório, verifica-se que, no que toca à alegação de nulidade das buscas, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da diligência.

É importante observar que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, quando materializado por condutas como aquelas narradas na peça acusatória – “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar –, constitui crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo, o que atrai a incidência do art. 303 do Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Igualmente é sabido que, estando o agente em flagrante delito, não se aplica a regra da inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República:

“XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei).

Na espécie, verifica-se que as buscas foram precedidas de fundadas suspeitas, oriundas de diversas denúncias anônimas que apontavam a residência do requerente como ponto de comercialização de drogas, circunstância que levou os agentes a instaurarem monitoramento por mais de uma semana, constatando intensa movimentação de usuários. O ingresso dos policiais no imóvel não se deu a esmo ou de forma arbitrária, mas em contexto de flagrante delito, já que o requerente foi surpreendido entregando substância entorpecente a terceiro e, em seguida, foram encontradas em sua posse porções de pasta-base de cocaína. A busca domiciliar, portanto, decorreu da situação flagrancial, sendo legítima e amparada pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

A credibilidade dos policiais militares que atuaram na ocorrência merece especial relevo. Ambos foram ouvidos em diferentes fases da persecução penal, mantendo a coerência e a firmeza de seus relatos, descrevendo minuciosamente a dinâmica dos fatos e os objetos apreendidos. Não há nos autos qualquer elemento que desabone suas declarações, que se mostram convergentes e compatíveis com o restante do acervo probatório.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

De outro lado, a versão defensiva apresentada pelo requerente não encontra respaldo probatório. José Wilson alegou que apenas consumia drogas em companhia de duas pessoas, mas não cuidou de arrolar tais indivíduos como testemunhas, privando o juízo da possibilidade de aferir a veracidade de sua narrativa. Ademais, a tese de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais não se sustenta diante da apreensão de diversos objetos vinculados ao tráfico, como documentos e cartões bancários recebidos em troca de drogas e documentos de terceiros “penhorados” para pagamento de substâncias ilícitas. A ausência de testemunhas que confirmassem sua versão fragiliza sobremaneira a defesa, ao passo que os elementos produzidos pela acusação se mostram robustos e convergentes.

Logo, conclui-se que as buscas (tanto a pessoal quanto a domiciliar) foram levadas a cabo com base em fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito, em conformidade com as disposições do art. 240 do CPP e em estrito cumprimento das atividades de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública que cabem à Polícia Militar, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal, razão pela qual não há que se falar em inadmissibilidade dos elementos de prova angariados a partir dessas diligências.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“A busca pessoal sem mandado é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível (arts. 240, §2º, e 244 do CPP), circunstância presente diante de atitude evasiva do abordado em local conhecido por tráfico e posterior apreensão de drogas e dinheiro fracionado” (TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 8 de novembro de 2025).

“Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico de drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas” (TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 30 de outubro de 2024).

Diga-se de passagem que é o requerente quem busca desconstituir uma condenação transitada em julgado, sendo seu, portanto, o ônus de comprovar a alegação de que as buscas teriam sido ilegais, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, como já se vê pelos elementos probatórios até aqui analisados, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. A sentença se fundamentou nos sólidos e convergentes depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram no caso, os quais afiançaram que havia, na residência do requerente, intensa movimentação característica do tráfico de drogas, bem como que o surpreenderam no momento em que estava prestes a fornecer uma porção de narcótico a um usuário. Além disso, a quantidade de porções de pasta-base de cocaína apreendidas no local (17), ainda que de massa total não elevada (6g), evidencia que as drogas não eram voltadas ao mero consumo pessoal, mas à disseminação ilícita.

Não se pode olvidar, ainda, do crime de desobediência, pelo qual o requerente também foi condenado, mas que praticamente não foi discutido na exordial desta ação revisional. A respeito desse delito, limito-me a me reportar aos fundamentos invocados na sentença, integrando-os
per relationem
a este voto, dada a simplicidade da matéria:

“51. No que tange ao crime de desobediência (artigo 330, caput, do Código Penal), a autoria delitiva restou comprovada, pelo testemunho dos Policiais Militares Anderson Souza Schwartz e Willian Granela Oenning, que apontam o acusado como autor do delito, nos termos já mencionados na presente decisum, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa perpetrada pelo acusado.

52. Como se vê, não há dúvidas de que o réu desobedeceu à ordem de parada dos policiais, conforme os depoimentos relatados nos itens 19 e 20 da presente sentença, estando presente o elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de não acatar ordem legal proferida, tendo em vista a atividade regular que desempenhavam em razão da função pública, praticando, assim, o crime de desobediência.

53. Para a configuração do crime de desobediência é necessário que o funcionário público encontra-se desempenhando sua função, isto é, realizando atos do ofício. Não é necessário que ele esteja no interior da repartição pública, bastando o efetivo exercício funcional.

[...]

56. Por fim, afasto a tese absolutória formulada pela defesa, posto que, destoa do conjunto probatório juntado aos autos, constituindo versão insulada e desprovida de verossimilhança e, por óbvio, não tem o condão de suplantar as demais provas que efetivamente apontam o acusado como autor do delito, restando incogitável o pleito de absolvição” (Id. nº 324278896, pp. 13-14;
sic
).

Assim, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas. O conjunto probatório, além de plenamente válido, é firme em demonstrar que José Wilson não apenas tinha consigo substâncias entorpecentes, mas também as mantinha em depósito e as comercializava, em associação com terceiro ligado a organização criminosa, bem como desobedeceu a ordens legais dos policiais militares. A materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientemente comprovadas, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Passando à análise do pedido subsidiário, observo que o requerente alega que a reincidência teria sido valorada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, caracterizando
bis in idem
.

Para melhor contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da sentença:

“Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

65. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

66. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que réu possui os seguintes extratos criminais: (Processo nº 0000359-07.2004.8.11.0008; Processo nº 0000433-61.2004.8.11.0008; Processo nº 0000634-53.2004.8.11.0008; Processo nº 696 15.2012.8.11.0008 – Violência Doméstica; Processo nº 002906-39.2012.8.11.0008 - Ameaça; Processo nº 001686-69.2013.8.11.0008 – Homicídio Qualificado; Processo nº 000045-75.2015.8.11.0008 – Ameaça; Processo nº 0003885-59.2016.8.11.0008 – Furto), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta ou personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são parcialmente desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga sob sua posse. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 17 (dezessete) porções de cocaína, Laudo de Constatação Definitivo (ID: 121448065; págs. 1-5), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 700 (setecentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

67. Na segunda fase da dosimetria da pena não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo, anoto que o réu é reincidente, pois possui em seu desfavor a agravante disciplinada no art. 61, §1º do Código Penal, conforme denota-se da análise do Executivo de Pena [SEEU n.º 2000053-76.2019.8.11.0008; PEP nº 0007221-03.2018.11.0008 – Tráfico de Drogas; PEP nº 0004344-95.2015.8.11.0008 – Receptação; PEP nº 0006599-55.2017.8.11.0008 – Furto Qualificado; PEP nº 0006731 15.2017.8.11.0008 - Receptação] razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando em uma pena de 08(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

68. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito de drogas, bem como a reincidência do acusado, conforme fundamentação já explanada, resultando em 08(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Quanto ao crime de desobediência (artigo 330, caput, do Código Penal):

69. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 330, caput, do Código Penal, detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

70. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção. Quanto a multa, fixo em 180 (cento e oitenta) dias-multa.

71. Na segunda fase da dosimetria da pena não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo, anoto que o réu é reincidente, pois possui em seu desfavor a agravante disciplinada no art. 61, §1º do Código Penal, conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.º 2000053-76.2019.8.11.0008; PEP nº 0007221-03.2018.11.0008 – Tráfico de Drogas; PEP nº 0004344-95.2015.8.11.0008 – Receptação; PEP nº 0006599-55.2017.8.11.0008 – Furto Qualificado; PEP nº 0006731 15.2017.8.11.0008 - Receptação] razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando em uma pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

72. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 210 (duzentos e dez) dias-multa” (Id. nº 324278896, pp. 16-17;
sic
).

De plano, nota-se que, a rigor, não há que se falar em
bis in idem
, porque a reincidência do requerente, evidenciada pela Execução Penal nº 2000053-76.2019.8.11.0008 e condenações definitivas ali relacionadas, somente foi invocada pelo julgador na segunda fase da dosimetria, a título de agravante, em conformidade com os artigos 61, I, e 68,
caput
, do CP.

Os demais registros criminais elencados pelo eminente Magistrado no tópico concernente à primeira fase da dosimetria (“Processo nº 0000359-07.2004.8.11.0008; Processo nº 0000433-61.2004.8.11.0008; Processo nº 0000634-53.2004.8.11.0008; Processo nº 696 15.2012.8.11.0008 – Violência Doméstica; Processo nº 002906-39.2012.8.11.0008 - Ameaça; Processo nº 001686-69.2013.8.11.0008 – Homicídio Qualificado; Processo nº 000045-75.2015.8.11.0008 – Ameaça; Processo nº 0003885-59.2016.8.11.0008 – Furto”) não eram aptos, segundo Sua Excelência, a caracterizarem antecedentes criminais, e, por óbvio, menos ainda, reincidência.

Isso não significa que a decisão não mereça reparo nesse particular. Afinal, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, tais registros criminais, a despeito de não configurarem reincidência nem antecedentes, por não terem redundado em condenações definitivas, foram considerados para a valoração desfavorável da personalidade e da conduta social do requerente, o que está em descompasso com o enunciado sumular nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Outrossim, consolidou-se na jurisprudência da Corte Superior, inclusive com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do “Tema Repetitivo nº 1.077”, a orientação de que mesmo condenações definitivas
somente
podem ser invocadas para a consideração de antecedentes e/ou reincidência, mas não personalidade ou conduta social do acusado. Veja-se:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ, Recurso Especial nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção; data do julgamento: 23 de junho de 2021; data da publicação: 1º de julho de 2021).

A razão é simples. A personalidade se refere às características psicológicas e comportamentais do réu, incluindo traços como agressividade, frieza, impulsividade, senso de responsabilidade, entre outros, ao passo que a conduta social diz respeito ao modo como ele se relaciona com a família, vizinhos, colegas de trabalho e comunidade em geral. Esses fatores não estão necessariamente atrelados ao histórico criminal do agente, e sua valoração depende de análise profunda e criteriosa, que não se confunde com uma simples consulta aos registros de “passagens” do sujeito pelo sistema de persecução penal.

No caso dos autos, o juízo sentenciante não cuidou de analisar adequadamente tais fatores, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a valoração desfavorável da personalidade ou da conduta social de José Wilson, daí por que, à míngua de fundamentação idônea nesse aspecto, devem ser extirpados da condenação os acréscimos dosimétricos decorrentes dessa valoração.

Sem delongas, passo à nova dosimetria das penas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, mantida apenas a valoração desfavorável da natureza e quantidade das drogas (inexistindo impugnação nesse ponto), reduzo proporcionalmente a pena-base, que fora estabelecida em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa na sentença, ao
quantum
de 5 anos e 8 meses de reclusão e 566 dias-multa.

Na segunda fase, por força da reincidência, agravo a reprimenda em 1/6, fixando-a em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 660 dias-multa.

E na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva referida sanção.

No tocante ao delito de desobediência, não mais havendo fatores negativos a considerar (dada a exclusão da valoração desfavorável da personalidade e da conduta social), reduzo a pena-base, que fora aplicada em 3 meses de detenção e 180 dias-multa na sentença, ao patamar mínimo legal, qual seja, 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, em decorrência da reincidência, agravo a pena em 1/6, atingindo o
quantum
de 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

E na terceira fase, não havendo majorantes ou minorantes, torno definitiva mencionada reprimenda.

Finalmente, por força do concurso material de infrações, estabeleço a pena total em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, 17 dias de detenção e 671 dias-multa, mantendo o regime inaugural fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, notadamente em razão da reincidência do requerente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente a revisão, tão somente para reduzir a pena de José Wilson Alves dos Santos a 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 671 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026